Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORRETORA DE CÂMBIO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ARRESTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NO NEGÓCIO JURÍDICO CAUSADOR DOS DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes.

2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese.

3. Caso concreto que indica necessidade de dilação probatória para o fim de evidenciar a veracidade da afirmada participação de todos os réus no negócio jurídico de que advindo o alegado prejuízo, bem como para aferição da real amplitude do prejuízo dito experimentado.

4. Recurso conhecido e provido.